Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-70.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a sentença. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.
2. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica.
3. Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade.
4. A comprovação da posse é um requisito para a ação de interdito proibitório, não sendo suficiente a cessão de direitos, vantagens, obrigações e posse. No caso, o autor não comprovou que exerce ou exerceu posse sobre o imóvel objeto da lide.
5. Rejeitada preliminar. Recurso conhecido e desprovido.